Tribunal: STF
Processo: RE 1366359
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBLIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2. A alegação de violação à legislação infraconstitucional é apta a configurar, no máximo, ofensa indireta à Constituição da República, o que inviabiliza sua discussão em sede de recurso extraordinário.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.